Tribunal: STF
Processo: RE 179446
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: Funcionário Público. Reajuste.
          -  E indevido o  reajuste correspondente a aplicação da URP
no  mes de fevereiro de  1989, por ter sido ele revogado, sem afronta
ao princípio do direito adquirido, pela Lei n. 7.730, de 31.01.89.
          -  Recentemente, o Plenário desta  Corte, ao julgar o RE n.
146.749, decidiu que, não havendo direito adquirido a vencimentos nem
a regime jurídico, o artigo 1., "caput", do Decreto-Lei n. 2.425/88 e
de  aplicação  imediata,  tendo  os  funcionários  direito  apenas ao
reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8., par. 1., do
Decreto-Lei2.335,  com  relação  aos  dias do  mes  de  abril
anteriores  ao da publicação  daquele Decreto-Lei (ou  seja, os  sete
primeiros dias do mes  de abril  de 1988,  uma vez  que o  referido
artigo 1., "caput", entrou  em vigor  no  dia oito  de  abril de
1988,  data em  que foi publicado,  pois não  sofreu alteração  na
republicação  feita no dia onze  do mesmo mes), bem como ao de igual
valor, não cumulativamente, no mes de maio seguinte.
          -  No que  concerne ao  percentual  de reajuste  de 84,32%,
acrescido  de 5%, referente  ao IPC de  marco de 1990, esta Corte, ao
julgar  o mandado de segurança  n. 21.216, decidiu, por seu Plenário,
que,  revogada a Lei n. 7.830, de 28.09.89, pela Medida Provisoria n.
154,  de 16.03.90 (regularmente  convertida na  Lei n. 8.030/90, como
ficou  declarado  no  julgamento  do RE  n.  164.892),  antes  que se
houvessem  consumado  os  fatos idoneos  a  aquisição  do  direito ao
reajuste  previsto  para  01.04.90 (84,32%),  não  cabe,  no  caso, a
invocação  da garantia prevista  no artigo 5., XXXVI, da Constituição
Federal.
          Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.